Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 185754086, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713342-11.2023.8.07.0018, proposto em face de FRANCISCA FATIMA FERREIRA DA SILVA (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 56943080), o agravante/executado afirma, em síntese, que há prescrição do direito de autora ajuizar execução individual de sentença coletiva após o transcurso de 24 anos do trânsito em julgado da sentença e após 12 anos do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato, bem como prejudicialidade externa, sendo necessária a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acordão que afastou a prescrição da execução coletiva. Defende que há excesso à execução, uma vez que o Laudo Pericial juntado revela que os cálculos abrangem o período de janeiro de 1992 até junho e 1999, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, não tendo impedida a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela. Argumenta a necessidade de atualizar os valores apurados no Laudo Complementar produzido nos embargos à execução coletiva segundo a Taxa SELIC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, seja dado provimento ao recurso interposto para: a) Reconhecer a prescrição do direito de a autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; ou b) Superado os argumentos precedentes, pede-se que seja reconhecido o excesso à execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, a qual não implica violação à coisa julgada, mas está em sintonia com o art 503 e 505, I, do CPC/2015; c) Reformar a decisão para determinar que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer a prescrição do direito de a autora de ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, o excesso de execução, bem como a determinação de que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.